Tribunal: TJMT
Processo: 1047250-26.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047250-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUAN DA TRINDADE LIMA - CPF: 054.845.911-80 (RECORRENTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), GASP - GESTORA DE ASSISTENCIAS E SERVICOS A PESSOAS E PATRIMONIO - CNPJ: 51.195.265/0001-23 (RECORRIDO), GLADSTON WILLIAN DE PAULA ROMANHOL - CPF: 138.951.406-43 (ADVOGADO), FACIL AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 05.213.844/0001-34 (RECORRIDO), PORTO MOTOS CENTER COMERCIO DE MOTO PECAS EIRELI - ME - CNPJ: 11.456.544/0001-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SEGURO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO PRIVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TROCA DE PEÇAS POR SIMILARES. PREVISÃO REGIMENTAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o juízo
a quo
bem delineou o quadro fático-probatório, porquanto há previsão expressa no regimento da associação acerca da possibilidade de substituição das peças danificadas por similares, desde que preservada a segurança e funcionamento do veículo.

2. Afastada a alegação de abusividade por ter a parte recorrente se associado com plena ciência dos termos propostos.

3. Não demonstrado o descumprimento da cláusula, especialmente sobre o prejuízo, deve ser mantida incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença pelo fundamento de que houve o pagamento da franquia do seguro para troca das peças danificadas por originais, sendo abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de troca por peças similares.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1047250-26.2023.8.11.0001

Polo Ativo

LUAN DA TRINDADE LIMA

Polo Passivo

GASP - GESTORA DE ASSISTENCIAS E SERVICOS A PESSOAS E PATRIMONIO e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na ocorrência de falha na prestação de serviço pela associação reclamada.

Eis trechos da sentença recorrida:

Compulsando os documentos juntados nos autos, constata-se inicialmente que o valor pago pelas peças (id. 132855380 e 132855381) não são discrepantes ao orçamento indicado no id. 127935272 – p. 7. Além disso, consta no termo de seguro que as peças utilizadas poderiam ser alternativas desde que não comprometessem a segurança do veículo.

Dessa forma, tenho que os elementos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas alegações.

Não há nos autos nenhuma prova de que o prestador de serviço tenha sido desidioso ou mesmo utilizado de peças com materiais de baixa qualidade ou que não fossem correspondentes ao veículo. A parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015.

Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos materiais ou morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial.

Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186).

[...]

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar édito de improcedência.

Dispositivo

Ante o exposto, decreto a revelia das reclamadas “
FACIL AUTO PECAS LTDA – ME” e “PORTO MOTOS CENTER COMERCIO DE MOTO PECAS LTDA – ME”
afasto as preliminares e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial.

Em que pese os argumentos adotados pela parte recorrente, tenho que a pretensão não merece acolhimento. Explico.

O regulamento da associação (id. 198481711), juntado pela própria parte recorrente, prevê, expressamente, a possibilidade de substituição de peças por similares ou usadas:

Assim, inviável o reconhecimento de abusividade pela associação em razão da clausula em questão, pois a parte recorrente possuía plena ciência da previsão ao se associar.

Apesar de a parte recorrente alegar que as peças utilizadas pela oficina autorizada apresentam avarias, não é possível verificar a existência de risco ou mau funcionamento do veículo pelos documentos juntados nos autos, razão pela qual não há como verificar o descumprimento da cláusula 5.1.12 do regimento.

Inexistindo abusividade nas cláusulas do regimento da associação, assim como ausente qualquer elemento que indique o descumprimento das referidas disposições, especialmente a ocorrência de prejuízos, a parte recorrida agiu em exercício regular do direito, pois realizou os reparos solicitados nos termos pré-estabelecidos entre os associados.

Inclusive, o próprio valor dos reparos (id. 198481738 – R$ 5.833,83) não se dissocia sobremaneira do valor orçado pela parte recorrente (id. 198481718 – R$ 7.123,43), conforme já pontuado pelo juízo
a quo
, o que recrudesce a tese de inexistência de falha na prestação de serviços.

Nesse sentido, julgado desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – REPETIÇÃO DE IDÉBITO – TARIFAS BANCÁRIAS – CONTRATO – PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TARIFA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Parte recorrente que se volta contra cobranças de tarifas inclusas no contrato de empréstimo pactuado.

Abusividade não verificada, cobranças por serviços bancários inseridos no contrato de financiamento.

Ausência de ato ilícito e, consequentemente de danos a serem reparados.

Inexistência do dever de restituir.

Inexistência de conduta caracterizadora do instituto jurídico da litigância de má-fé.

Sentença parcialmente reformada para o fim de excluir a condenação por litigância de má-fé aplicada pelo juízo a quo.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1001147-46.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 10/12/2023)

Dessa feita, não caracterizada a falha na prestação de serviço, não há que se falar em indenização.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024